Tribunal: TCU
Processo: 003.114/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2085/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este ato de concessão de aposentadoria a Altair José Liotto, emitido pela Ministério da Agricultura e Pecuária e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas identificaram como irregularidade o recebimento de vantagem relativa ao reposicionamento de "12 referências" [16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) ]; considerando que é ilegal o pagamento da vantagem "12 Referências" a servidor ocupante da última posição da carreira, por configurar bis in idem , em razão de não mais subsistir o motivo gerador da concessão da decisão judicial ( Acórdão 9871/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto André de Carvalho, 7.075/2023-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, e 6.233/2023-TCU-1a Câmara, de minha relatoria); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS);¿ considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Altair José Liotto, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.114/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Altair Jose Liotto (XXX.111.829-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela impugnada ("16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO"), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.